Tribunal: TJMT
Processo: 1000341-07.2024.8.11.0092
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000341-07.2024.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), CLEYBER PEREIRA MAIA - CPF: 474.465.281-68 (APELADO), MARINA LORENZATTO ARAUJO - CPF: 453.687.798-36 (ADVOGADO), FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS - CPF: 024.710.311-02 (ADVOGADO), MELLINA MYRIAN DO NASCIMENTO PEREIRA LIMA - CPF: 018.380.981-51 (ADVOGADO), CRISTINA CAPRIO - CPF: 048.527.228-89 (TERCEIRO INTERESSADO), JOZIVAL BISPO DOS SANTOS - CPF: 060.696.624-23 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL PAULO DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 320.493.898-09 (TERCEIRO INTERESSADO), D.L.K.L. TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 33.543.909/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMOS NÃO RECONHECIDOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL S.A. em face de CLEYBER PEREIRA MAIA, contra sentença proferida nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição de valores e indenização por danos morais, que declarou inexistentes débitos oriundos de contratos bancários fraudulentos, condenou o banco à restituição simples dos valores descontados e ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, sob o fundamento de falha na prestação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde pelos prejuízos decorrentes de empréstimos realizados mediante fraude em nome do consumidor; (
ii
) estabelecer se há culpa exclusiva da vítima ou fortuito externo apto a afastar a responsabilidade civil do banco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes configura relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por defeitos na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

Fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias configuram fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica, não afastando o nexo causal.

A alegação de culpa exclusiva da vítima não se comprova, pois o banco não apresenta prova técnica idônea da regularidade da contratação nem da adoção de mecanismos eficazes de segurança.

A simples indicação de uso de credenciais do consumidor não afasta a responsabilidade objetiva diante da ausência de comprovação de autenticidade das operações.

A falha na prestação do serviço autoriza a declaração de inexistência do débito, a restituição dos valores indevidamente descontados e a indenização por danos morais.

A restituição ocorre de forma simples, ante a ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira.

O valor da indenização por dano moral mostra-se adequado, proporcional e alinhado aos parâmetros jurisprudenciais, atendendo às funções compensatória e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não provido.

Tese de julgamento
:

As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes ocorridas no âmbito de operações bancárias, por configurarem fortuito interno.

A ausência de prova da regularidade da contratação e da segurança do sistema bancário impede o afastamento da responsabilidade civil.

A configuração de fraude bancária autoriza a declaração de inexistência do débito, a restituição simples dos valores e a indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 14 e 42, parágrafo único; CPC,
arts
. 373, II, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 297 e 479; TJMT, AI nº 1033982-34.2025.8.11.0000, Rel. Dirceu dos Santos, j. 10.12.2025; TJMT, AC nº 1008002-85.2023.8.11.0055; TJMT, AC nº 1006897-18.2023.8.11.0041, Rel.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 11.02.2026.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N°
1000341-07.2024.8.11.0092

APELANTE:
BANCO DO BRASIL SA

APELADO:
CLEYBER PEREIRA MAIA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO DO BRASIL S.A., com o fito de reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais proposta por CLEYBER PEREIRA MAIA em face de BANCO DO BRASIL S.A., CRISTINA CAPRIO, JOZIVAL BISPO DOS SANTOS, RAFAEL PAULO DE SOUZA ALMEIDA e D.L.K.L. TRANSPORTES LTDA,

A r. sentença (Id.

360756517
) declarou
a inexistência dos débitos oriundos de contratos bancários, conden
ou
a instituição financeira à restituição simples dos valores indevidamente descontados, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além de confirmar a tutela de urgência anteriormente concedida, com sucumbência recíproca fixada em 70% para o banco e 30% para o autor, com honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação e da causa, respectivamente, observada a suspensão da exigibilidade em relação ao autor beneficiário da justiça gratuita
.

Para tanto, o apelante, em suas razões recursais,
(Id.

360756519
)
sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma integral, sob o argumento de que não houve falha na prestação do serviço, tendo as operações sido realizadas mediante uso regular de senha e dispositivos pessoais do autor.

Aduz a ocorrência de culpa exclusiva da vítima, decorrente de suposta engenharia social, caracterizando fortuito externo apto a romper o nexo causal.

Defende a inaplicabilidade da Súmula 479 do STJ ao caso concreto, bem como a inexistência de dano moral indenizável. Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório, por reputá-lo excessivo, além de requerer a concessão de efeito suspensivo ao recurso
.

Em contrarrazões,
(Id.

360756523
)
o apelado defende a manutenção integral da sentença, sustentando que restou amplamente comprovada a falha na prestação do serviço
bancário, notadamente pela ausência de mecanismos eficazes de segurança e pela negligência da instituição financeira ao não impedir a fraude nem mitigar seus efeitos, mesmo após ciência dos fatos.

Afirma que a responsabilidade do banco é objetiva, nos termos do CDC e da Súmula 479 do STJ, inexistindo qualquer prova de culpa exclusiva da vítima. Requer, ao final, o desprovimento do recurso
.

Preparo devidamente comprovado
, conforme Id.

364753884
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia devolvida à apreciação desta instância recursal consiste em verificar se a instituição financeira deve responder pelos prejuízos decorrentes da contratação de empréstimos não reconhecidos pelo correntista, à luz da responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor, ou se restou configurada hipótese de excludente de responsabilidade, consubstanciada na alegada atuação exclusiva do consumidor ou de terceiros, apta a romper o nexo causal.

De início, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, submetendo-se às normas doCDC, conforme entendimento pacífico doSTJ, consolidado na Súmula 297:
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras."

Nesse contexto, a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que dispõe:
"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aosconsumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O ponto crucial para o deslinde da controvérsia está na correta aplicação da teoria do fortuito interno e externo, bem como na adequada valoração do conjunto probatório.

No caso em análise, a fraude ocorreu no exato contexto das operações bancárias vinculadas
à
empréstimo
s
, envolvendo contratação, liberação de valores e movimentações financeiras realizadas mediante os sistemas e canais disponibilizados pela própria instituição financeira.

Trata-se, portanto, de evento intrinsecamente ligado ao risco da atividade bancária, configurando fortuito interno.

A previsibilidade e recorrência de golpes dessa natureza integram o cotidiano das operações bancárias modernas, impondo às instituições o dever de adotar mecanismos eficazes de prevenção, monitoramento e contenção de fraudes.

A atuação de terceiros fraudadores não rompe o nexo causal quando a fraude se insere no âmbito do serviço prestado, configurando fortuito interno, cujo risco deve ser suportado pela instituição financeira.

A jurisprudência deste Tribunal tem sido consistente em reconhecer a especial proteção devida ao consumidor em casos de fraudes bancárias, como se verifica no seguinte precedente:

"DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA. CONSUMIDORA IDOSA. HIPERVULNERABILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 3. A condição de consumidor idoso configura
hipervulnerabilidade
que demanda proteção
especial do ordenamento jurídico, especialmente em casos defraudes bancárias." (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10339823420258110000, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/12/2025, Terceira Câmara de Direito Privado)

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO C/C COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA VIA INTERNET BANKING – FRAUDE – TRANSFERÊNCIAS E EMPRÉSTIMO REALIZADOS FORA DO PERFIL DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – DANO MATERIAL – RESSARCIMENTO DE VALORES APROPRIADOS POR TERCEIRO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ. A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços através da internet aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes no sistema." (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1008002-85.2023.8.11.0055)

O
apela
do
, desde a petição inicial, instruiu os autos com documentação extensa e coerente, composta por extratos d
os empréstimos (Id.

360755938
), comprovante de pagamentos dos valores utilizados por terceiros (Id.

360755939
), contestação de débito junto ao Banco do Brasil (Id.

360755945
), Boletim de Ocorrência (Id.

360755934
), Cópia do Inquérito Policial (Id.

360755935
), bem como diversos outros documentos.

Ademais, o banco apela
nte
não produziu prova técnica idônea e suficiente para demonstrar a regularidade da contratação ou a inexistência de falha em seus sistemas de segurança.

Não foram apresentados registros de autenticação biométrica, gravação de voz válida, geolocalização do dispositivo utilizado, identificação de IP, logs de acesso ao aplicativo ou relatórios antifraude que comprovassem a adoção de mecanismos eficazes de prevenção e detecção de operações fraudulentas.

A simples alegação de que houve contratação e movimentação financeira registrada nos sistemas internos do banco não é suficiente para afastar a responsabilidade objetiva, sobretudo em hipóteses de fraude praticada por terceiros no âmbito das operações bancárias.

Diante desse cenário, entendo que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a inexistência de falha na prestação do serviço ou a ocorrência de culpa exclusiva da consumidora, hipóteses que, nos termos do art. 14, §3º, do CDC, poderiam afastar sua responsabilidade.

Configurada a falha na prestação do serviço e a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos decorrentes da fraude bancária, impõe-se o reconhecimento do direito d
o apelado
à declaração de inexistência do débito, à restituição dos valores indevidamente descontados e à indenização por danos morais
, conforme determinado na sentença.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. EXTINÇÃO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NO BOLETO BANCÁRIO. GOLPE DO BOLETO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃOFINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. RECURSO DESPROVIDO. (...)III. RAZÕES DE DECIDIR.3. A relação jurídica estabelecida entre as partes caracteriza relação de consumo, aplicando-se oCDC, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 479, estabelece que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por
fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".5. O apelado adotou diversas cautelas antes de efetuar o pagamento: acessou o site oficial da empresa parceira do banco, foi direcionado para conversa via WhatsApp a partir do próprio site, verificou que a outra parte demonstrava conhecer dados pessoais e do contrato, ligou para a central de atendimento do banco e recebeu boleto com informações precisas sobre o contrato.6. Após o pagamento, o débito foi considerado quitado no sistema do banco e o gravame da alienação fiduciária foi baixado, permitindo inclusive que o veículo fosse dado em garantia para outra instituição financeira (UNICRED).7. Os fatos evidenciam que os fraudadores tinham acesso a dados sigilosos do consumidor e do contrato, bem como ao sistema do banco, o que caracteriza falha na segurança do sistema bancário e configura fortuito interno, pelo qual responde objetivamente a instituição financeira.8. Não se configura culpa exclusiva do consumidor, pois este adotou cautelas razoáveis antes de efetuar o pagamento, incluindo contato com a central de atendimento do banco.IV. DISPOSITIVO E TESE9. Recurso desprovido.Tese de julgamento: 1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme Súmula 479 do STJ. 2. O "golpe do boleto" caracteriza fortuito interno quando os fraudadores possuemacesso a dados sigilosos do consumidor, evidenciando falha na segurança do sistema bancário. 3. Não se configura culpa exclusiva do consumidor quando este adota cautelas razoáveis antes de efetuar o pagamento.(N.U 1006897-18.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Gabinete 3 - Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026,
Publicado
no DJE 23/02/2026)

A
restituição do indébito deve ser na forma simples, pois não ficou demonstrada a má-fé do réu (art. 42, parágrafo único, do CDC).

Por fim,
quanto ao dano moral, a
indenização deve ser suficiente para atender ao caráter punitivo, pedagógico e compensatório, portanto, o valor fixado pelo Juízo Singular se encontra em conformidade com o que têm aplicado o Tribunal em situações análogas, uma vez que não é exorbitante nem desproporcional ao dano sofrido.

A propósito:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - REFINANCIAMENTO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - AUTORA QUE CONTESTOU A ASSINATURA DOS CONTRATOS - ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ART. 429, II DO CPC - AUSÊNCIA DE PROVAS DALEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Conforme dispõe o art. 429, Inc. II, do CPC, o ônus de provar a autenticidade de assinatura incumbe à parte que produziu o documento. Não comprovada pela instituição financeira a legalidade da cobrança, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício previdenciário da parte. Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar. O valor arbitrado a título de danosmorais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva”. (N.U 1029504-30.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,
Publicado
no DJE 07/10/2023).

“APELAÇÃO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C DESCONSTITUIÇÃO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DA TUTELA–VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE– ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE–IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA –PRELIMINAR REJEITADA-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – MONTANTE CREDITADO NA CONTA DA AUTORA DEVOLVIDO– DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA -VERBA HONORÁRIA –ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (ART. 85, § 2º, DO CPC)–RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade se as razões recursais combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC. É ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC). Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito gerador de dano moral. A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida. Os descontosindevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé da instituição financeira (art. 42, parágrafo único, do CDC). Provida a Apelação para reformar a sentença, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial. Os honorários advocatícios comportam adequação quando ocorre a modificação do parâmetro de incidência do valor do proveito econômico para o da condenação (art. 85, §2º, do CPC).”(TJMT,Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1002863-73.2022.8.11.0028, julgamento em 24-8-2023).

Dessa forma,
considerando as circunstâncias do caso concreto, a condição econômica das partes, a extensão do dano e os parâmetros adotados por este Tribunal em casos análogos, entendo razoável
a fixação
a título de danos morais
feita em primeiro grau no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo as funções compensatória e pedagógica da reparação civil, sem caracterizar enriquecimento sem causa.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se
inalterada
a sentença recorrida.

Majoro os
honorários advocatícios
em favor do patrono d
o
apelad
o
, para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da c
ondenação
, nos termos do art. 85, §11, do CPC
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026